Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação principal – ação de imissão de posse c/c pedido alternativo de rescisão de contrato e reparação de danos morais e materiais – proposta pelo agravante em desfavor de Raimundo Nonato Alvez Ferreira e Outra, a qual transita pela 1a Vara Cível de Águas Claras, houvera a interposição de outro agravo de instrumento1 no curso de ação conexa àquela2. Aludido recurso, de seu turno, fora distribuído originariamente à egrégia 4a Turma Cível desta Corte de Justiça e resolvido pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. Dessa apreensão resulta que, distribuído originariamente agravo originário de decisão proferira em processo conexo a outro órgão, se tornara prevento para também conhecer do presente recurso, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludido dispositivo regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao órgão fracionário nomeado e ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 4a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 09 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 AGI 0742834-39.2022.8.07.0000 2 Processo no 0720404-33.2022.8.07.0020